Tribunal: TJSP
Processo: 2336486-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que manteve o indeferimento do pedido de suspensão do andamento da Ação principal em razão da instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: ausência de Recurso contra a decisão que

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que manteve o indeferimento do pedido de suspensão do andamento da Ação principal em razão da instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: ausência de Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do andamento da execução. Executada que se limitou a requerer a reconsideração da decisão, sem a apresentação do recurso cabível no prazo processual adequado. Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo para apresentação de recurso. Insurgência recursal contra matéria que já foi objeto de exame anterior. Tentativa de nova discussão de matéria já alcançada pela preclusão. Aplicação do artigo 507 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*